Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA.
Não obstante a ação de justificação criminal configurar a via adequada para a produção probatória destinada a instruir a propositura de uma revisão criminal, a jurisprudência entende que, para a sua viabilidade, é imprescindível a indicação clara e precisa da novidade referente ao elemento de convicção que se pretende comprovar.
Inviável a propositura de ação de justificação criminal quando evidente cuida-se de mera tentativa da Defesa de ver reexaminados os fatos e provas anteriormente analisados à exaustão e que resultaram na condenação do requerente com base no acervo probatório produzido nos autos e sobre o qual pode manifestar-se amplamente. Não se trata de prova nova sob nenhum aspecto, isto é, a prova nova deve basear-se em elementos integralmente novos, com força suficiente para acarretar consequências novas, os quais não foram apresentados ou sequer apreciados por ocasião da instrução probatória da ação penal correlata, o que não é o caso dos autos.
Apelação não provida.